Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO VIA PJE E POR MANDADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a regularidade da intimação e aplicou multa por litigância de má-fé.
2. Alega omissão quanto à análise do pedido de afastamento das astreintes nos autos principais e a aplicação do disposto nos arts. 493 e 520, I a IV, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de afastamento das astreintes aplicadas no processo principal; e (II) se houve omissão na apreciação dos arts. 493 e 520, I a IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no agravo de instrumento, especialmente quanto à regularidade da intimação e aplicação da multa por litigância de má-fé.
6. A alegação de omissão quanto ao afastamento das astreintes e à aplicação dos dispositivos legais mencionados configura inovação recursal. Não é possível exigir manifestação sobre fundamentos não oportunamente deduzidos.
7. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1920967/SP).
8. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inovação recursal impede o reconhecimento de omissão no acórdão quanto a questões não previamente impugnadas. 2. A fundamentação clara e suficiente afasta a necessidade de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. A rejeição dos embargos de declaração não obsta o prequestionamento implícito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 520, I a IV, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/5/2021.